Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ENVIADOS AO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAR O REPARO DO DEFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o não enfrentamento da prova que poderia influir no julgamento.
2. Ausente enfrentamento dos quesitos formulados pela apelante, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença recorrida.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.